Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o agravante pretende obter a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor e homologou a avaliação do imóvel procedida por oficial de justiça.
2. Inexiste interesse recursal no caso de interesse de reexame de questões que não foram previamente debatidas nos autos.
3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC.
4. Constatado que o imóvel será leiloado de acordo com a avaliação mais favorável ao recorrente e, diante da impossibilidade de que o mesmo bem seja objeto de dois leilões judiciais ordenados por Juízos distintos, a impugnação ao valor da avaliação não pode ser admitida.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.